Tribunal: TJDFT
Processo: 0009022-66.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0009022-66.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON CARVALHO DE SOUZA APELADO: AUGUSTO MENDES MENEZES, EDIVALDO DOS SANTOS DE FARIAS, JOSE GILSON GOMES DA SILVA, ROSE MARY PIMENTEL, SEVERINO FERREIRA GONCALVES, PEDRO ATAÍDE ABREU, MARILIA LOPES SANTANA, ROGERIO LOPES SANTANA, ROMILDES LOPES SANTANA, SILVIO LOPES SANTANA, SILVANEIDE LOPES SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por EDSON CARVALHO DE SOUZA contra a sentença (ID 20590160) da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário que, nos autos da ação de conhecimento (Reintegração/Manutenção de Posse), ajuizada em desfavor de AUGUSTO MENDES MENEZES e OUTROS, julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa É breve o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: “Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício.” (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) O artigo 1.003, § 5o, do CPC, dispõe que “Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”. É cediço que, nos termos o artigo 5o, caput e §1o, da Lei no 11.419/2006, as intimações serão realizadas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação em órgão oficial, considerado realizada na data em que a parte efetivar a primeira consulta eletrônica ao teor da decisão. No caso em apreço, a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça do dia 24/06/2020 (quarta-feira) e publicada no dia 25/06//2020 (quinta-feira), começando a fluir o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de apelação em 26/06/2020 (sexta-feira), encerrando-se em 16/07/2020 (quinta-feira). O recurso foi protocolizado no dia 17/07/2020 (sexta-feira), portanto, extrapolando o prazo legal, motivo pelo qual se pode afirmar sua intempestividade. O recurso não depende de produção de provas, cuja oportunidade se esvaiu na fase própria. Portanto, incabível o suspensão/interrupção do prazo recursal, conforme pleiteado na petição ID 20590170. Eventual juntada de documentos na fase recursal, admitida apenas em casos expressos no artigo 435 do CPC, poderia ser requerida no bojo do próprio recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face de sua manifesta intempestividade. Considerando a apresentação de contrarrazões (ID 20590194), majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 11% (onze por cento) do valor da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator